Tribunal: STF
Processo: HC 162553
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: (Referente à Petição 88.394/2021) Trata-se de pedido de sustentação oral no agravo regimental interposto em face de decisão unipessoal em que neguei seguimento à impetração.
    Preliminarmente, calha enfatizar que “[a] jurisprudência da Corte é no sentido de que revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) que não permitem sustentação oral em determinados processos (art. 131, § 2°) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de certos feitos (art. 83, § 1°, III). Precedentes” (RE 1018956 AgR-ED-ED/GO, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27.11.2018, grifei).  
    Na mesma direção, pertinentes as considerações tecidas pelo Min. Celso de Mello, em julgado assim ementado:  
    “IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’. - Não cabe sustentação oral, em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 137/1053 - RTJ 152/782 - RTJ 158/272-273 - RTJ 159/991-992 - RTJ 184/740-741, v.g.)”(Pet 2820 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2004, grifei)
    Aliás, “[o] entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa” (ARE 1034933 AgR/RS, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 12.04.2019, grifei). Tanto que, “por possuir caráter facultativo, o indeferimento de pedido de adiamento de sessão de julgamento, pela impossibilidade de comparecimento do advogado da parte para oferecer sustentação oral, não gera nulidade”(HC 107.054/SP, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 12.04.2019). Ainda nesse sentido:  AI 781.608-AgR/RS, Relator(a): Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 24.08.2010).
    Sob esse viés, a despeito da permissividade concedida, pela maioria deste Órgão colegiado, no julgamento de questão de ordem levantada nos julgamentos dos HHCC 152676 AgR (DJe 09-04-2019) e 164493 AgR (iniciado em 25.06.2019 e ainda pendente de conclusão), ambos sob minha relatoria, mas considerando, por outro norte: (i) o indeferimento, à unanimidade, a pedido similar, isto é, em sede de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por ocasião do julgamento do HC 171174 AgR, este de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (iniciado em 04.06.2019 e também pendente de conclusão); (ii) a decisão da Segunda Turma, mais uma vez à unanimidade, de afetação do tema ao Pleno, prolatada no julgamento do HC 164593, também de minha relatoria; e (iii) a pacífica compreensão da Primeira Turma sobre o tema (v.g., QO no AgRg no HC n. 151.881/SP, Relator(a): Min. Rosa Weber, DJe 17.05.2019), mantenho meu posicionamento, já externado, inclusive, em todas as oportunidade aqui referidas, quanto à inviabilidade de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, vedação essa consubstanciada tanto na tradicional jurisprudência desta Corte quanto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 131, § 2º. In verbis (grifei):
    § 2º. Não haverá sustentação oral  nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar.
    Como outrora assentei, nas hipóteses de aplicação da jurisprudência dominante do Tribunal, natural que deixe de ser assegurado ao recorrente a sustentação oral de seus argumentos, na medida em que se trata de posição jurisprudencial já consolidada e previamente debatida de modo exaustivo.
    Trata-se de norma indispensável à racionalização do funcionamento do órgão judicial e, sob uma ótica global, de otimização da prestação jurisdicional com foco na efetivação da duração razoável do processo. 
    Diante do exposto, indefiro o pedido formulado.
    Intime-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente